Tribunal: STF
Processo: RE 116207
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
E  M E  N T A:  Embargos de  terceiro: coisa julgada em
embargos do executado: inoponibilidade ao terceiro embargante.
              Nos  embargos  de  terceiro   aos  autores  -  que  são
terceiros  precisamente  porque  não  são  partes  na  execução  -, e
inoponivel a eficacia da coisa julgada nos embargos do devedor.